Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702973-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISNEIDE NOBRE BEZERRA AGRAVADO: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crisneide Nobre Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 82291414 do processo n. 0719699-28.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria Neuman Gomes de Melo - ME, rejeitou o pedido formulado pela ora recorrente, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, a fim de perquirir a respeito da natureza do crédito bloqueado. Em suas razões recursais (ID 22841034), a agravante sustenta infringir o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória o indeferimento do pedido para que fosse expedido ofício ao banco em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para informar a natureza da conta bancária alvo da constrição. Ressalta a necessidade de tal informação, diante da possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso se trate de conta poupança, considerando, inclusive, o direito ao sigilo bancário que impede a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, de ter conhecimento desse fato. Assinala já ter sido a medida pleiteada deferida em casos idênticos. Alega que “o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido ofício à instituição financeira agravada para informar a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio via sistema Sisbajud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, haja vista a atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID 22875274. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de ID 24652838. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0719699-28.2018.8.07.0003), constata-se que, após a prolação da decisão agravada, a agravante buscou auxílio da Defensoria Pública pessoalmente, a fim de impugnar a penhora que recaiu sobre os valores depositados em sua conta bancária, apresentando cópia de extratos e esclarecendo a natureza da conta (poupança), consoante petição instruída com documentação, anexadas aos IDs de origem 82972429, 82972433 e 82972435. Com efeito, o objeto da presente irresignação recursal constituía exatamente saber a natureza da conta bancária objeto de constrição, a fim de verificar a incidência de eventual impenhorabilidade da verba tornada indisponível, porquanto, àquela altura, a Defensoria Pública não mantinha contato com a executada, desempenhando o munus de curadora especial. Vale registrar que, apresentada impugnação à penhora, esta foi rejeitada pelo Juízo de origem (ID de origem 84307796) sob o fundamento de que a aludida conta poupança é utilizada como se conta-corrente fosse, circunstância que afastaria a impenhorabilidade insculpida no art. 833, X, do CPC. Tal decisão, por sua vez, deu azo à interposição de novo recurso de agravo de instrumento pela parte agora devidamente representada pela Defensoria Pública (n. 0709208-63.2021.8.07.0000), distribuído por prevenção a esta Relatoria em 30/3/2021, no qual se discute a possibilidade ou não de penhora dos valores depositados na referida conta, e que se encontra pendente de apreciação do mérito. Destarte, dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, a parte alcança a garantia do direito vindicado, na hipótese, a informação acerca da natureza da conta bancária objeto de constrição pelo sistema Sisbajud. Diante de tal quadro, considerando que o pleito objeto de insurgência recursal da agravante foi superado, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 9 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora